Tribunal: STF
Processo: MS 40795
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS (ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INCABÍVEL QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ. MERA MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “R”, DA CF). PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por L.R.G.A. contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consubstanciado no acórdão proferido pelo Plenário daquele órgão nos autos da Revisão Disciplinar n. 0007109-26.2022.2.00.0000, bem como na decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra o julgado.

O impetrante narra, inicialmente, não buscar o reexame do mérito disciplinar decidido pelo CNJ e aduz submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal questão estritamente constitucional: a manutenção de decisão administrativa sancionatória que teria deixado de enfrentar nulidades processuais relevantes.

Relata ter suscitado o mencionado pedido de Revisão Disciplinar buscando rever Processo Administrativo Disciplinar (PAD) julgado procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que lhe aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. 

Afirma que indicou no pedido de Revisão Disciplinar a ocorrência de nulidades do PAD, como cerceamento de defesa na fase instrutória, decorrente da ausência de acesso pleno ao conteúdo dos depoimentos testemunhais e quebra da paridade de armas entre acusação e defesa, porquanto determinadas testemunhas ouvidas no processo teriam previamente prestado declarações em procedimento investigatório sigiloso conduzido pelo Ministério Público. Aduz não ter tido acesso ao conteúdo dessas declarações.

Alega, em síntese, que o CNJ não enfrentou, de forma específica, as nulidades processuais suscitadas, limitando-se a apresentar fundamentação genérica acerca da inexistência de prejuízo processual.

Alega o cabimento e a tempestividade do writ, eis que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do CNJ foi publicada em 12/11/2025.

No mérito, reproduz as teses de violação ao devido processo legal no curso do PAD e ao princípio da paridade de armas e atribui vício de fundamentação ao julgamento proferido pelo CNJ.

Ao final, requer:

a) - a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos do ato coator com consequente suspensão dos efeitos do julgamento ocorrido no bojo da Revisão Disciplinar nº 0007109-26.2022.2.00.0000;
(...)
d) reconhecer a violação de norma Constitucional e procedimental do regimento interno do CNJ quando do julgamento da Revisão Disciplinar nº 0007109-26.2022.2.00.0000, para anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, determinando que novo julgamento da revisão disciplinar seja realizado com apreciação adequada das nulidades processuais suscitadas pela defesa; (doc. 1, p. 28)

Dispensei a notificação da autoridade impetrada e a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

De início, destaco que a escassa documentação juntada aos autos indica a decadência da impetração.

Nos termos do art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extingue-se após o decurso do prazo 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 

No caso, o acórdão que julgou improcedente a Revisão Disciplinar foi proferido em 28/10/2025, enquanto o writ foi impetrado apenas em 10/3/2026, quando já transcorrido o prazo legal.

Na tentativa de afastar a decadência, o impetrante sustenta a tempestividade do mandado de segurança, afirmando que o prazo deveria ser contado a partir da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão da Revisão Disciplinar, ocorrida em 12/11/2025.

Contudo, do exame da decisão administrativa, verifica-se que os embargos sequer foram conhecidos pela autoridade, por ausência de previsão regimental. De fato, consoante dispõe o art. 115, § 6º, do Regimento Interno do CNJ, não cabe recurso dos atos e decisões do Plenário daquele órgão.

A interposição de recurso manifestamente incabível, por ausência de previsão regimental, não obsta o transcurso do prazo decadencial. O acórdão produziu efeitos desde sua prolação, tendo o impetrante ciência dele há mais de 120 dias da impetração. 

Esse entendimento já foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal em hipóteses de interposição de recursos administrativos sem efeito suspensivo no âmbito do Tribunal de Contas da União, sendo plenamente aplicável ao caso (MS MS 39284 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/8/2024; MS 38338 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/4/2022; MS 39115 ED-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2024; MS 37328 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020).

Ademais, a compreensão adotada pelo CNJ ao rejeitar os embargos está em conformidade com o art. 115, § 6º, de seu Regimento Interno, cuja aplicação já foi reconhecida por esta Suprema Corte  (MS 40.217 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda, Turma, DJe 16/6/2025).

Ainda que não se reconhecesse a decadência do mandado de segurança no presente caso, a impetração também não comportaria seguimento por se dirigir contra deliberação negativa do CNJ.

A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/3/2021).

De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. 

Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Procedimento de controle administrativo. Deliberação negativa. Ausência de intervenção do conselho em concurso público conduzido pelo tribunal de justiça do rio grande do sul. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado configura ou não deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República. 
III. Razões de decidir 
3. A competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho. 
4. Não há ato positivo do Conselho Nacional de Justiça que concluiu ser inviável a pretensão formulada pelo impetrante em Procedimento de Controle Administrativo de intervir em concurso público. 
5. O impetrante almeja, a um só tempo, reformar deliberação negativa do CNJ e revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, r. Jurisprudência relevante citada: MS 39569 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; MS 38798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023. (MS 38767 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 - grifei)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 
4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria. 
5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes. 
6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 
7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal não é competente, em sede originária, para julgar ações que impugnem deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça que não alterem atos de outros órgãos judiciais, independentemente da via processual eleita pela parte.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “r”. Jurisprudência relevante citada: [STF, ADI nº 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2020; STF, AO 2714 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 05.12.2022; STF, AO 2537 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.11.2021''.] (AO 2855 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025 - grifei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013 - grifei)

A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.

Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1/9/2011; grifei)

No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelo impetrante não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o acórdão proferido pelo CNJ julgou improcedente revisão disciplinar proposta pelo impetrante contra o julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Processo Administrativo Disciplinar n. 201905000169360 (doc. 5). O órgão não identificou hipótese de revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal local.

Logo, é evidente a natureza negativa da deliberação do Conselho, que não substituiu a decisão do órgão de origem. E, por esse motivo, não se trata de caso sujeito à competência originária desta Suprema Corte.

Mesmo que se superassem os óbices anteriores, o mandado de segurança ainda não poderia prosseguir. Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, a revisão judicial de atos do CNJ e do CNMP somente se justifica, em regra, nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) extrapolação das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016).

No caso, a petição inicial mostra-se inepta, pois não apresenta impugnação específica ao conteúdo do acórdão proferido pelo CNJ, limitando-se a reproduzir, de forma genérica, as mesmas alegações formuladas no pedido de revisão disciplinar.

Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator